Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em perda do objeto recursal quando a decisão proferida em outros autos ainda não transitou em julgado. Preliminar rejeitada.
2. Resta presente a legitimidade passiva da parte que compõe a relação processual nos autos de origem. Preliminar rejeitada.
3. A assistência, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, exige que o assistente seja detentor de interesse juridicamente qualificado em relação à demanda em que pretende intervir (art. 119, caput, do CPC).
3.1. A legitimidade para tentar obstar os atos constritivos que recaem sobre imóvel de sua propriedade não se confunde com o interesse jurídico necessário para sua admissão como assistente no cumprimento de sentença. Sua relação não é com a causa, mas sim, exclusivamente, com o bem penhorado.
4. No caso dos autos, ainda que a terceira tenha celebrado contrato de compra e venda com o executado, mediante financiamento não quitado, de imóvel sobre o qual foi determinada penhora pelo Juízo a quo, a escritura pública de compra e venda, informa que o imóvel em questão não é garantia do financiamento.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.